Tribunal: TJSP
Processo: 1500254-29.2020.8.26.0605
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DANO QUALIFICADO – Sentença Condenatória – Defesa postula absolvição por insuficiência probatória ou reconhecimento do princípio da insignificância – Descabimento - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Firmeza do conjunto probatório – Afastada a tese do princípio da insignificância – Condenação e penas mantidas – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.